Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-20.2021.8.11.0107
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000137-20.2021.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS MINGHELLI - CPF: 510.275.261-87 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA ORIUNDA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal de multa administrativa, aplicada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, com fundamento no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão agravada deve ser reformada ante a alegação de inaplicabilidade de legislação federal e estadual ao caso; e (ii) apurar se o recurso cumpre os requisitos do princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática analisou devidamente a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013, constatando a configuração da prescrição intercorrente administrativa pela inércia superior a três anos no curso do processo administrativo.

4. O agravo interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, infringindo o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e o princípio da dialeticidade.

5. Precedentes desta Corte confirmam a necessidade de impugnação específica para conhecimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do agravo interno, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCível 0002595-23.2020.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa Anglizey Solivan de Oliveira, j. 12.11.2024.

Relatório

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de Execução Fiscal nº 1000137-20.2021.8.11.0107, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição trienal do processo administrativo nº 40299/2014, que originou a certidão de dívida ativa em execução.

O Agravante defende a presunção de validade da CDA em execução, argumentando que preenche os requisitos do art. 202 do CTN.

Alega que as normas que regem a prescrição no âmbito do INDEA são específicas e divergem das normas gerais.

Aduz que o Decreto citado dispõe sobre os processos administrativos de imposição de sanções no âmbito da Secretaria do Estado do Meio Ambiente - SEMA e a Lei Federal dispõe sobre processos administrativos de âmbito Federal e não Estadual.

Assevera que o STJ entendeu que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 é aplicável somente a processos administrativos levados a efeito pela Administração Pública Federal.

Afirma é cediço no âmbito Tribunal de Justiça de Mato Grosso de que não há prescrição intercorrente em sede de Processo Administrativo Tributário (PAT)

Requer o provimento do Agravo Interno para reformar a sentença, a fim de rejeitar a Exceção de Pré-Executividade.

Contrarrazões do Agravado no Id 259817176, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

O Agravado interpôs Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1000137-20.2021.8.11.0107,

que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição trienal do processo administrativo nº 40299/2014, que originou a certidão de dívida ativa em execução.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de Apelação, com os seguintes fundamentos:

“O processo administrativo junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA foi instaurado em razão do Auto de infração nº 070/037/2013, de 16/12/2013, em que o apelado foi autuado por transportar produtos agrotóxicos sem nota fiscal, receita agronômica, envelope para transporte e ficha de emergência, contrariando o disposto no artigo 7º do Decreto nº 1.651 de 2013, sendo-lhe aplicada multa administrativa.

Foi juntado, com a Exceção de Pré-Executividade, a integralidade do processo administrativo protocolo nº 40299/2014.

Com isso, não há que se falar em necessidade de dilação probatória, já que pela simples análise do processo administrativo é possível ao juízo verificar se ocorreu a prescrição alegada.

No que concerne à tese recursal de inaplicabilidade da Lei Federal, como também do Decreto Estadual para o processo administrativo que tramitou no INDEA, primeiramente é necessário ressaltar que se trata de execução fiscal de crédito de natureza não tributária, pois o crédito se origina da multa aplicada.

A infração, conforme o Auto mencionado, de transporte de agrotóxicos sem a documentação necessária, teve com amparo legal o art. 7º-II, art. 44-XXXv e art. 46-I do Decreto 1.651/2013, que regulamenta a Lei 8588/2006.

O Decreto Estadual nº 1651/2013 rege o “uso, a produção, o comércio, o armazenamento, o transporte, a aplicação, a fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins, o destino final de suas embalagens e resíduos, no território do Estado de Mato Grosso” e, em seu artigo 2º dispõe que:

“Art. 2º. Compete às Secretarias de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Meio Ambiente e Saúde, no âmbito de suas respectivas áreas de competência, a fiscalização do cumprimento da legislação estadual referente a agrotóxicos, resíduos, seus componentes e afins e do que é outorgado pela legislação federal vigente.”

O art. 25 de tal decreto ainda dispõe que as empresas comercializadoras de agrotóxicos, para obter o registro junto ao INDEA-MT, devem apresentar

a licença ambiental de operação, emitida pelo órgão estadual de meio ambiente.

Portanto, a matéria relativa aos agrotóxicos é matéria ambiental.

Assim, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº. 6.938/81, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, aquilo que é passível de causar poluição e/ou degradação da qualidade ambiental, prejudicando a saúde, segurança e bem-estar da população, deve ser punido na forma da lei, a fim de proteger o meio ambiente e as presentes e futuras gerações.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ARMAZENAMENTO IRREGULAR E USO DE AGROTÓXICO COM RÓTULO ESTRANGEIRO E SEM REGISTRO NO INDEA/MT – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL-AMBIENTAL DEMONSTRADOS – DANO AO MEIO AMBIENTE – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Demonstrada a aquisição, armazenamento irregular e uso de agrotóxicos de origem estrangeira e sem registro no INDEA/MT, evidente a ocorrência de dano ao meio ambiente, pois a exigência de registro no órgão competente tem por finalidade assegurar que tais produtos sigam as diretrizes e recomendações estatais visando à preservação da saúde dos que o manipulam e do consumidor final, bem como à proteção do meio ambiente.

3. Hipótese em que, configurado o dano ao meio ambiente, correta a condenação em obrigação de fazer e ao pagamento de danos morais difusos, visto que o armazenamento e uso de agrotóxicos estrangeiros e sem registro afeta o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assegurado à toda a coletividade. (N.U 0004361-52.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022). [Destaquei].

Posto isto, não há como negar que a questão aqui discutida se trata de matéria afeta ao meio ambiente.

Neste Tribunal, o entendimento é pela aplicação da prescrição intercorrente aos processos administrativos instaurados em virtude de multa administrativa aplicada pelo INDEA, conforme decisões monocráticas

em ApCível 1023175-94.2023.8.11.0041, Rel. Des Luiz Octavio Saboia Ribeiro, publicado em 24/9/2024; ApCível 1034027-17.2022.8.11.0041, Rel Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, publicada em 30/6/2024; ApCivel 1021608-28.2023.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, publicado em 07/7/2023.

Da análise dos documentos que instruem esse feito, observa-se que em 27/1/2014 foi instaurado em no âmbito do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) o Procedimento Administrativo,

e

na data de 26/2/2014 foi encaminhado para a Unidade de Assessoria Jurídica “para as devidas providências”.

Após, em 03/5/2017 foi juntada manifestação da assessoria jurídica, encaminhando para julgamento de primeira instância e, em 18/9/2017, houve a decisão de primeira instância.

Logo, o processo administrativo ficou totalmente paralisado de 26/2/2014 a 03/5/2017, por mais de três anos, configurando a prescrição intercorrente.

Ressalta-se que a prescrição intercorrente reconhecida se amolda à tese fixada no IRDR Tema 9, RAC nº 1012668-37.2022.8.11.000:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Neste Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso reitera as mesmas teses do Recurso de Apelação.

A não aplicação da legislação federal e do Decreto Estadual foi analisada na decisão monocrática e decidiu-se pela aplicação da prescrição intercorrente conforme o Decreto Estadual 1.986/2013, conforme se extrai da fundamentação retro transcrita, por se tratar de infração relativa a matéria ambiental.

No Agravo, não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada.

A impugnação específica da decisão agravada é ônus do agravante, conforme dispõe o art. 1021, §1º, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso, pela violação ao princípio da dialeticidade. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

(...)

4. Não há impugnação específica em relação ao fundamento central da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1.º), que exige a demonstração fundamentada de erro na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: "É necessário que o agravante impugne especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade".

(...)

(N.U 0002595-23.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025